Tribunal: TJSP
Processo: 0009331-57.2020.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESE – Recurso Ministerial - Prisão preventiva – Pedido de decretação. Homicídio qualificado – Recorrido guarda municipal, primário, de bons antecedentes – Ação em ocorrência que está sendo apurada - Ausentes os pressupostos da custódia cautelar – Medidas cautelares impostas nos autos n. 2071947-85.2020.8.26.0000, dentre elas, suspensão do exercício de função pública, medidas suficientes

Ementa:
RESE – Recurso Ministerial - Prisão preventiva – Pedido de decretação. Homicídio qualificado – Recorrido guarda municipal, primário, de bons antecedentes – Ação em ocorrência que está sendo apurada - Ausentes os pressupostos da custódia cautelar – Medidas cautelares impostas nos autos n. 2071947-85.2020.8.26.0000, dentre elas, suspensão do exercício de função pública, medidas suficientes para o presente momento – DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0009331-57.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido CLAUDINO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso ministerial para convalidar a liminar deferida nos autos da Cautelar
Inominada de n. 2071947-85.2020.8.26.0000, mantidas as medidas cautelares impostas
a CLAUDINO GONÇALVES. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009331-57.2020.8.26.0114 -Voto no 42047 - I
2
VOTO No:
42047
RESE No:
0009331-57.2020.8.26.0114
COMARCA:
CAMPINAS VARA DO JÚRI
RECTE.:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECDO.:
CLAUDINO GONÇALVES
MAGISTRADo DE 1o GRAU: DR. JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES
RESE Recurso Ministerial - Prisão preventiva Pedido de
decretação. Homicídio qualificado Recorrido guarda municipal,
primário, de bons antecedentes Ação em ocorrência que está
sendo apurada - Ausentes os pressupostos da custódia cautelar
Medidas
cautelares
impostas
nos
autos
n.
2071947-85.2020.8.26.0000, dentre elas, suspensão do exercício
de função pública, medidas suficientes para o presente momento
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a r. decisão de fls.
13/28 destes autos, contra ela apresenta Recurso em Sentido
Estrito o Ministério Público, pedindo sua reforma.
O Ministério Público informa que CLAUDINO
GONÇALVES foi preso em flagrante delito, em 5/4/2020, pela
suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo
matado o adolescente Jordy Moura Silva.
Alega que estão presentes os pressupostos da
custódia cautelar, tendo o recorrido agido como detentor do
cargo de agente de segurança pública, com ânimo homicida, por
motivo torpe, agido com frieza e covardia, pois a vítima já
estava rendida, não oferecia qualquer risco, tendo ainda o
recorrido impedido o seu socorro, após ser alvejada.
Assim, aduz que não se trata de gravidade
abstrada do delito para fundamentar seu pedido, mas gravidade
concreta e risco à ordem pública, tendo em vista que o
recorrido é agente público e exerce suas funções livremente,
colocando em risco outros cidadãos. Requer, portanto, seja
decretada sua prisão preventiva (fls. 1/12).
Recurso tempestivo. Contrarrazões de recurso
(fls. 31/37). Decisão mantida a fls. 38. Manifestando-se nos
autos neste Grau o douto representante da Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009331-57.2020.8.26.0114 -Voto no 42047 - I
3
de Justiça requereu o provimento do recurso (fls. 43/46).
É O RELATÓRIO.
O
recorrido
CLAUDINO
GONÇALVES,
guarda
municipal, foi preso em flagrante delito, em 5/4/2020, pela
prática de homicídio qualificado.
Não
foram
trazidas
quaisquer
cópias
do
flagrante para demonstrar o quanto foi alegado no recurso,
mas apenas a decisão recorrida.
Assim, o Ministério Público aduz que estão
presentes os pressupostos da custódia cautelar, porque
demonstradas a autoria e materialidade delitivas e diante do
risco à ordem pública.
No entanto, é possível verificar que se trata
da prática de homicídio praticado por guarda municipal contra
um adolescente, durante uma ocorrência.
Há alegação de que o adolescente já estaria
rendido quando de sua abordagem e ainda assim, foi alvejado,
bem como, teria havido impedimento para seu socorro,
culminando em sua morte.
Tais circunstâncias serão apuradas em futura
ação penal, caso haja oferecimento e recebimento de denúncia.
O que se tem, no presente momento, são
indícios de autoria e materialidade, mas os pressupostos para
a custódia cautelar, aqui, não se encontram presentes, até
mesmo porque, nos autos da medida cautelar n.
2071947-85.2020.8.26.0000 (que visava dar efeito suspensivo a
este recurso em sentido estrito), foram determinadas por este
mesmo relator, a imposição de medidas cautelares, previstas
no art. 319, do Código de Processo Penal, dentre elas, a
suspensão do exercício da função pública, o que considero
suficiente, por ora, até que os fatos sejam devidamente
esclarecidos, levando em consideração que o recorrido é
primário e possui residência fixa, conforme sustentado pelo
Juízo “a quo”.
Acaso venham aos autos, algum fato desabonador
ou alguma ação do recorrido que esteja prejudicando a
instrução ou ainda, colocando em risco a vida de alguém, que
enseje um novo pedido de decreto de prisão, a decisão poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009331-57.2020.8.26.0114 -Voto no 42047 - I
4
ser revista.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do recurso apresentado pelo Ministério Público,
DOU PROVIMENTO PARCIAL a ele para convalidar a liminar
deferida nos autos da Cautelar Inominada de n.
2071947-85.2020.8.26.0000, mantidas as medidas cautelares
impostas a CLAUDINO GONÇALVES.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator